Tribunal: TJSP
Processo: 0043169-48.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. "Viagra" e "Ah-zul". Sinais distintivos do medicamento "Viagra" presentes no remédio similar lançado pelas rés – "Ah-zul", igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à

Ementa:

Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. "Viagra" e "Ah-zul". Sinais distintivos do medicamento "Viagra" presentes no remédio similar lançado pelas rés – "Ah-zul", igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à marca "Viagra" em banner publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da marca de alto renome – "Viagra" – que foi buscada pela rés. Associação indevida dos elementos distintivos da marca "Viagra" ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos da marca "Viagra" pelas rés, que deve ser obstada para se evitar a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da exploração da marca "Ah-zul", regularmente registrada junto ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento "Ah-zul". Tutela inibitória. Rés que não podem veicular publicidade com uso indevido da marca "Viagra". Indeferimento do pedido de apreensão e destruição de mercadorias, hipótese que não cuida de produtos falsificados, que afasta a incidência do art. 202, inc. II, da Lei no 9.279/96. Damo patrimonial presumido, na modalidade lucros cessantes, nos termos do art. 208 da Lei no 9.279/96. Reparação por danos materiais que será objeto de liquidação, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei no 9.279/96. Dano moral "in re ipsa". Indenização por danos morais concedida e arbitrada em R$ 5.000.000,00. Autoras que decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.